Tribunal: TJPA
Processo: 0009241-50.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009241-50.2013.8.14.0301
APELANTE: GLORIA REGINA GOMES AMARAL, JOAO VITOR AMARAL BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Ainda mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1°, IV do CPC/2015).

3. Embargos de Declaração desprovidos à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 22 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVIL Nº: 0009241-50.2013.8.14.0301
, interposto pelo
MUNICIPIO DE BELÉM,
devidamente representado por procurador habilitado nos autos, contra o v. Acórdão (ID. Num. 4058094 - Pág. 1 a 8) que deu parcial provimento ao recurso de apelação, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA CITRA PETITA. ACOLHIDA. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL. DEPENDENTE INCAPAZ. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR. NESTAS HIPÓTESES NÃO CORRE PRESCRIÇÃO. DEVER DE RECEBER O BENEFÍCIO DESDE A DATA DE ÓBITO DE SUA MÃE. POR OUTRO LADO, MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO A INCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, POR TRATAR-SE DE GRATIFICAÇÃO “PROPTEM LABORE”.

Deve haver correlação entre pedido e sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém (
citra ou infra petita
), fora (
extra petita
) ou além (
ultra petita
) do que foi pedido, exegese dos artigos 141 e 492 do CPC.

Sendo o filho do instituidor menor incapaz o benefício é devido desde a data do falecimento, uma vez que em relação ao incapaz não corre a prescrição.

No que se refere ao pedido de pagamento da pensão integral, acrescido do adicional de insalubridade, entendo que não merece reforma nesse ponto a sentença, haja vista ser incabível a incorporação do adicional de insalubridade, que tem natureza jurídica de gratificação "propter laborem" e cessa com o afastamento do servidor das atividades.

Recurso conhecido e provido parcialmente, a unanimidade.

Inconformado o Município de Belém interpôs
embargos de declaração
(ID. Num. 4221801), aduzindo omissão no julgado, pois não teria se manifestado sobre todas as teses defensivas trazidas que mostrariam o não cabimento do pagamento da pensão retroativa ao embargado.

Conforme certidão (ID. Num. 4467918), após consulta ao sistema PJE2G, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Como se sabe. a regra disposta no art. 1022 do CPC/2015 é absolutamente clara sobre o cabimento de embargos declaratórios, não sendo possível sua utilização para fins de rediscutir a controvérsia, cabendo apenas para os casos de haver omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão.

Acerca da omissão nos julgados, salutar mencionar os ensinamentos do ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 7ª edição, 2015, pág. 832:

“A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matéria que deva conhecer de ofício. (...) Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, (...).

E continua:

É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando, que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão.

Nessa esteira, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, ao julgar os embargos de declaração no REsp 326.163/RJ, firmou posicionamento de que “
Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (...)”
(EDcl no REsp 326.163/ RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 26163/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, em 24/04/2008, assim se posicionou:
“(...) Da mesma forma, não se acolheu a alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX e X) por não ter havido pronunciamento específico sobre cada uma das teses dos impetrantes, tendo em conta a jurisprudência do Supremo no sentido de que, quando a decisão é motivada, desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados (...)”.

Continua: “
A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu
” (AI 838857 ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-114 DIVULG 14-06-2011 PUBLIC 15-06-2011 EMENT VOL-02544-02 PP-00379).

Analisando os autos, entendo que os aclaratórios não merecem acolhimento, pois visam unicamente a rediscussão do julgado, pois o acórdão atacado não só apreciou a matéria, como atestou que o autor, ora embargado conseguiu demonstrar que lhe é devida a pensão desde o falecimento de sua genitora.

Digo isso, pois, nasceu em 20 de janeiro de 1998, de acordo com seu documento de identidade (ID. 1943296, - Pág. 25), assim, quando do falecimento de sua mãe ocorrido em 21 de dezembro de 2011, possuía apenas 13 (treze) anos de idade, sendo, ainda, menor de idade, assim, sendo o filho do instituidor menor incapaz o benefício é devido desde a data do falecimento, uma vez que em relação ao incapaz não corre a prescrição.

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. FILHO MAIOR INVÁLIDO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DEVIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A questão do recurso especial gira em torno do termo inicial à percepção de pensão por morte por maior invalido. 2. A jurisprudência prevalente do STJ é no sentido de que comprovada a absoluta incapacidade do requerente à pensão por morte, faz ele jus ao pagamento das parcelas vencidas desde a data do óbito do instituidor da pensão, ainda que não postulado administrativamente no prazo de trinta dias, uma vez que não se sujeita aos prazos prescricionais.3. Descabe ao STJ examinar na via do recurso especial, nem sequer a título de prequestionamento, eventual violação de dispositivo constitucional. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1420928/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/10/2014).”

Nesse aspecto, entendo que o reconhecimento da pensão desde a data do falecimento da instituidora, não acarreta ofensa as Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, como quer dar a entender o embargante em suas razões, pois no caso como o beneficiário era ao tempo absolutamente incapaz (menor de 16 anos), não será observado o prazo de 60 (sessenta) dias contados desse evento, fixado no Inciso I, do artigo 29, da Lei n°8.466/2005, que viola o direito do menor.

Portanto, deixa-se claro que a propositura do recurso não visa integrar o julgado, mas sim tentar convencer a Turma que seu pleito merece acolhimento, ocorre todavia que o recurso de embargos de declaração não se mostra cabível para tal intento, pois visam unicamente integrar o julgado.

Assim sendo, entendo que descabe a alegação de omissão, quando a decisão é devidamente motivada, não estando o órgão jurisdicional obrigado a esquadrinhar todos os argumentos esgrimidos pelas partes, mas sim, a indicar os elementos suficientes a embasar seu convencimento, sem que para isso necessite transcrever expressamente o artigo de lei, a jurisprudência ou a súmula que lhe serve de sustentação.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter a decisão embargada em todos os seus termos, tudo
nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 22 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/03/2021